Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
1. O presente habeas corpus foi impetrado no dia 18/09/2020, data em que encerrado o prazo da prisão temporária. Todavia, pela documentação juntada, não há como se aferir a real situação do paciente, especialmente a existência de fato novo ou eventual decisão do Juízo a quo, pelo que se mostra recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Aguardem-se as informações solicitadas (ID 19836235). 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 21de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator